Tribunal: TJES
Processo: 0012745-31.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do Município de Cariacica, mantendo a condenação por danos morais em razão de agressão sofrida por aluno em escola municipal. O embargante alega omissão quanto à análise da culpa de terceiro e culpa concorrente da vítima como excludentes ou atenuantes da responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a responsabilidade civil do Município fundada em omissão específica (ausência de vigilância), sem acolher expressamente as teses de culpa de terceiro ou culpa concorrente da vítima para afastar ou reduzir a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de vícios se confirma, pois o acórdão enfrentou a matéria controvertida de forma integral e fundamentada, consignando que a responsabilidade do ente público decorreu da
omissão específica
no dever de guarda e vigilância, consubstanciada na ausência de professores em sala de aula, o que permitiu a ocorrência da agressão, independentemente de ter sido praticada por outro aluno.

4. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, baseada na falha do serviço público que foi determinante para o evento danoso.

5. A tentativa de rediscutir a dinâmica dos fatos e a valoração das excludentes de responsabilidade revela apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando uma reanálise de mérito, o que é vedado nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A tentativa de reavaliar o conjunto probatório ou de reabrir a discussão de mérito por meio de embargos declaratórios, sob pretexto de sanar vícios inexistentes, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, especialmente quando o acórdão fundamenta a responsabilidade na omissão específica do dever de vigilância estatal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012745-31.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO APOLINARIO PONTES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do Município de Cariacica, mantendo a condenação a título de danos morais em razão de agressão sofrida por aluno em escola municipal. O embargante alega omissão quanto à análise da culpa de terceiro e culpa concorrente da vítima como excludentes ou atenuantes da responsabilidade civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a responsabilidade civil do Município fundada em omissão específica (ausência de vigilância), sem acolher expressamente as teses de culpa de terceiro ou culpa concorrente da vítima para afastar ou reduzir a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de vícios se confirma, pois o acórdão enfrentou a matéria controvertida de forma integral e fundamentada, consignando que a responsabilidade do ente público decorreu da omissão específica no dever de guarda e vigilância, consubstanciada na ausência de professores em sala de aula, o que permitiu a ocorrência da agressão, independentemente de ter sido praticada por outro aluno.

4. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, baseada na falha do serviço público que foi determinante para o evento danoso.

5. A tentativa de rediscutir a dinâmica dos fatos e a valoração das excludentes de responsabilidade revela apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando uma reanálise de mérito, o que é vedado nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A tentativa de reavaliar o conjunto probatório ou de reabrir a discussão de mérito por meio de embargos declaratórios, sob pretexto de sanar vícios inexistentes, configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, especialmente quando o acórdão fundamenta a responsabilidade na omissão específica do dever de vigilância estatal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012745-31.2010.8.08.0012

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO: THIAGO APOLINÁRIO PONTES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em suas razões recursais (ID 14664148), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o julgado incorreu em omissão quanto ao enfrentamento da matéria relacionada à culpa de terceiro e à culpa concorrente da vítima;
(II)
a agressão teria sido iniciada pelo próprio autor/embargado, configurando fato de terceiro (outro aluno) e culpa exclusiva ou concorrente da vítima, o que excluiria ou reduziria a responsabilidade do Município;
(III)
o acórdão não teria apreciado a redução da indenização sob o enfoque da dinâmica dos fatos apresentada.

Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes para julgar improcedente a pretensão indenizatória ou reduzir o
quantum
fixado, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no ID 16585378, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Analisando detidamente o acórdão embargado e as razões dos presentes embargos, concluo que os vícios apontados pelo embargante não se fazem presentes.

Inicialmente, no que tange à alegada
omissão quanto à culpa de terceiro e culpa concorrente
, o embargante argumenta que o acórdão não teria analisado a dinâmica dos fatos que, em sua ótica, excluiria o nexo causal. Contudo, o
decisum
embargado fundamentou expressamente que a responsabilidade do Município, no caso concreto, decorre de
omissão específica
consubstanciada na ausência de vigilância em sala de aula, visto que o professor e a pedagoga se ausentaram do recinto, deixando os alunos menores sozinhos. A decisão colegiada foi explícita ao consignar que,
"ainda que a lesão propriamente dita tenha sido ocasionada por outro aluno, tal fato não afasta a responsabilidade da escola, uma vez que competia aos agentes desta zelar pela segurança e integridade dos estudantes"
.

A decisão colegiada ponderou os elementos probatórios, concluindo que o ente municipal não impugnou o fato de que os profissionais se ausentaram da sala, o que configurou a falha no dever de guarda e vigilância, causa determinante para o evento danoso. Portanto, a tese de culpa de terceiro ou culpa concorrente foi rechaçada ao se reconhecer que
a ausência de um responsável no local foi o fator preponderante que permitiu a ocorrência da agressão, independentemente de qual aluno tenha iniciado o tumulto
. Não se trata de omissão, mas de conclusão lógico-jurídica de que, no cenário de abandono da sala de aula, a responsabilidade objetiva do Estado se impõe pela falha no dever de incolumidade.

Ademais, é cediço que o julgador não está obrigado a afastar, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e suficiente as razões que formaram seu convencimento para a solução da lide. A fundamentação adotada pelo acórdão, ao estabelecer o nexo causal direto entre a falta de vigilância (omissão específica) e o dano, torna irrelevante a discussão sobre a iniciativa da briga para fins de exclusão de responsabilidade, uma vez que o dever de evitar o conflito competia à escola, que falhou ao deixar os alunos desassistidos.

O Colegiado fundamentou sua decisão na análise da responsabilidade civil objetiva decorrente de omissão específica, na jurisprudência aplicável ao caso e na prova incontroversa da ausência dos professores, o que se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia em nível recursal. As alegações do embargante revelam, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão que, embora tenha analisado seus argumentos, não acolheu sua pretensão de afastamento do nexo causal ou redução do
quantum
indenizatório.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, nem para a alteração do mérito do julgado, salvo em hipóteses excepcionais de vícios sanáveis que, uma vez corrigidos, impliquem a modificação do
decisum
, o que não é o caso dos autos.

Assim, ausentes os vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Dou por prequestionadas as matérias e dispositivos suscitados pelo embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.